Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO À METADE. APLICAÇÃO.

1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para exonerar o autor do pagamento de pensão alimentícia à ré.

2. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) para a fixação dos encargos sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade utilizado apenas quando o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda. Assim, levando-se em consideração que o caso em comento se amolda perfeitamente à regra geral, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade.

3. Nos termos do art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil, havendo reconhecimento expresso do pedido inicial, mostra-se correta a condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, cujo valor será reduzido pela metade.

4. Apelação conhecida e provido o pedido subsidiário.